Tribunal: CARF
Processo: 11000.746048/2024-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José André Wanderley Dantas de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020, 2021, 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL. DESPESAS E RECEITAS. CONFRONTO. RESULTADO DO EXERCÍCIO.
Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos apropriados. A subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto de compensação.
CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
Não conhecer do Recurso Voluntário, em virtude de concomitância entre o processo judicial e o administrativo sobre a mesma matéria, portanto, não haverá decisão administrativa quanto ao mérito da questão posta a esfera judicial. Cabível apreciação de matéria distinta da constante do processo judicial.​Súmula Vinculante - CARF no 1 (Aprovada pelo Pleno em 2006).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.746048/2024-60
ACÓRDÃO
1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020, 2021, 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL. DESPESAS E RECEITAS. CONFRONTO.
RESULTADO DO EXERCÍCIO.
Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não
os acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve
ser creditada diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida
como receita nos períodos apropriados. A subvenção, dessa forma, deve
ser reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos
ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à
subvenção que são objeto de compensação.
CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
Não conhecer do Recurso Voluntário, em virtude de concomitância entre o
processo judicial e o administrativo sobre a mesma matéria, portanto, não
haverá decisão administrativa quanto ao mérito da questão posta a esfera
judicial. Cabível apreciação de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula Vinculante - CARF no 1 (Aprovada pelo Pleno em 2006).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso voluntário por concomitância entre as esferas
administrativa e judicial.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
2
Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente acima qualificada, cujo processo
trata de Autos de Infração relativos ao IRPJ e à CSLL cuja lavratura vincula-se ao que a Autoridade
lançadora descreve como exclusão indevida à título de Subvenção para Investimentos na apuração
das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL. Os lançamentos em questão foram formalizados para exigir
os seguintes valores:

2.
No Relatório de Procedimento Fiscal (RPF) a Autoridade Tributária descreve que o período
fiscalizado compreendeu os anos-calendário de 2020, 2021 e 2022, nos quais a contribuinte apurou
o IRPJ e a CSLL pela sistemática do LUCRO REAL TRIMESTRAL.
3.
Em seu RPF, a Autoridade Fiscal apresenta no item – 2. A IRREGULARIDADE FISCAL
CONSTATADA – narrando que: “Ao analisar as Escriturações Contábeis Fiscais – ECF
apresentadas, nos registros M300 e M350, bem como os demonstrativos de apuração apresentados
pela contribuinte em resposta ao Termo de Reintimação Fiscal No 03, constatamos que a
contribuinte, ao apurar o Lucro Real e a Base de Cálculo da CSLL, efetuou os ajustes (exclusões a
título de subvenções para investimento) mostrados nos quadros a seguir:”.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
3

4.
Na sequência, a Autoridade Fiscal narra que:
De acordo a ECF da contribuinte, na apuração do Lucro Real e a Base de Cálculo da CSLL do
3o trimestre de 2020, identificamos a ocorrência de ajuste (exclusão) no valor total de R$
63.418.008,98 na linha Outras Exclusões (registros M300-Demonstração do Lucro Real e
M350- Demonstração da Base de Cálculo da CSLL da ECF).
Porém, analisando os registros M310-Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da
Parte A do e-Lalur e M360- Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do
e-Lacs em conjunto com a Escrituração Contábil Digital da pessoa jurídica, verificamos que
apenas o valor de R$ 23.549.695,04 é relacionado a exclusões vinculadas a reduções de
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
4
base de cálculo do ICMS. O restante da exclusão (R$ 39.868.313,94) está vinculado a
recuperação de PIS/Cofins em função da exclusão do ICMS da base de cálculo dessas
contribuições em períodos anteriores e de juros Selic sobre o montante de PIS/Cofins
recuperado.
5.
A Autoridade Fiscal, com vistas a aprofundar os detalhes da Subvenção para Investimentos,
em 04/04/2021, lavrou e deu ciência a Termo de Intimação Fiscal (TIF) (fls. 20-24), incialmente
contextualizando a situação, através da apresentação da análise das informações contidas na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do contribuinte, dos anos-calendário 2020 a 2022, constatando
que este efetuou as exclusões do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL constantes dos
Quadros: QUADRO 01: Exclusões do lucro real conforme ECF – registro M300 e QUADRO 02:
Exclusões da base de cálculo da CSLL conforme ECF – registro M350.
6.
No mesmo TIF, à continuação, registra a Autoridade Fiscal que, “A partir do detalhamento na
ECF das contas contábeis relacionadas às exclusões acima indicadas, identificamos, na
escrituração contábil digital (ECD), os registros contábeis a crédito de contas de resultado listados
no Quadro 03 a seguir.”, qual seja - QUADRO 03: Registros contábeis relacionados às exclusões.
7.
Na sequência, ainda no mesmo TIF, registra a Autoridade Fiscal que, “Pela denominação das
contas contábeis e histórico onde foram registrados contabilmente os valores excluídos do Lucro
Real e da Base de Cálculo da CSLL, inferimos tratar-se de exclusões a título de subvenções para
investimento e, nos quadros 04 e 05 a seguir, consolidamos trimestralmente os valores excluídos a
título de subvenções para investimento.”. Assim: QUADRO 04: Exclusões do Lucro Real a título
de subvenções para investimento; QUADRO 05: Exclusões da BC da CSLL a título de subvenções
para investimento.
8.
Considerando o preâmbulo acima e visando situar o contexto temático da intimação, a
Autoridade Fiscal finaliza o seu TIF com as seguintes solicitações:
“A respeito das exclusões mencionadas acima, SOLICITAMOS:
1) VERIFICAR SE OS VALORES CONSTANTES DOS QUADROS ANTERIORES
ESTÃO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE E A ESCRITA FISCAL DA
EMPRESA, APONTANDO INCORREÇÕES SE FOR O CASO.
2) AS EXCLUSÕES ACIMA FORAM REALIZADAS A TÍTULO DE SUBVENÇÕES
PARA INVESTIMENTO RELACIONADAS A BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS?
3) AS EXCLUSÕES FORAM EFETUADAS COM BASE EM AÇÃO/DECISÃO
JUDICIAL?
4) EM CASO DE RESPOSTA AFIRMATIVA AO ITEM ANTEIOR, INFORMAR O
ESTÁGIO ATUAL DA AÇÃO E APRESENTAR CÓPIA DA INICIAL E DAS
DECISÕES PROFERIDAS.
5) CASO NÃO HAJA DECISÃO JUDICIAL QUE ALBERGUE AS EXCLUSÕES,
RELATAR A LÓGICA RACIONAL E BASE LEGAL.
6) DESCREVER COMO FORAM APURADOS OS VALORES EXCLUÍDOS,
APRESENTANDO DEMONSTRATIVO COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS
VALORES DE SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO EXCLUÍDO DOS LUCROS
LÍQUIDOS DOS EXERCÍCIOS NA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁCULO DO IRPJ
E DA CSLL DOS ANOS 2020 A 2022.
7) INDICAR (E TRANSCREVER), PARA CADA EXCLUSÃO EFETUADA
VINCULADA QUAIS FORAM OS BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS CONCEDIDOS E
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
5
OS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE OS
AUTORIZAM.
9.
Considerando a inação do contribuinte em responder no prazo estipulado no TIF às
solicitações da intimação, a Autoridade Fiscal lavrou e cientificou, em 26/04/2024, Termo de
Reintimação Fiscal, de mesma forma e teor.
10.
Em 14/05/2024, a fiscalizada apresentou as respostas às indagações constantes nos TIFs
supramencionados, conforme a seguir transcrito:
“Seguem abaixo as respostas para as questões apresentadas:
1. VERIFICAR SE OS VALORES CONSTANTES DOS QUADROS ANTERIORES ESTÃO DE
ACORDO COM A CONTABILIDADE E A ESCRITA FISCAL DA EMPRESA, APONTANDO
INCORREÇÕES SE FOR O CASO.
Resposta: Sim, os valores estão corretos e uniformes.
2. AS EXCLUSÕES ACIMA FORAM REALIZADAS A TÍTULO DE SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO RELACIONADAS A BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS?
Resposta: Sim, a receita de subvenção mencionada refere-se à Lei Complementar no
160/2017.
3. AS EXCLUSÕES FORAM EFETUADAS COM BASE EM AÇÃO/DECISÃO JUDICIAL? Resposta:
Não, não houve ajuizamento.
4. EM CASO DE RESPOSTA AFIRMATIVA AO ITEM ANTERIOR, INFORMAR O ESTÁGIO ATUAL
DA AÇÃO E APRESENTAR CÓPIA DA INICIAL E DAS DECISÕES PROFERIDAS.
Resposta: Não aplicável.
5. CASO NÃO HAJA DECISÃO JUDICIAL QUE ALBERGUE AS EXCLUSÕES, RELATAR A LÓGICA
RACIONAL E BASE LEGAL.
Resposta: A título de exemplo, segue a metodologia adotada no 3o trimestre de 2020.
6. DESCREVER COMO FORAM APURADOS OS VALORES EXCLUÍDOS, APRESENTANDO
DEMONSTRATIVO COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS VALORES DE SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO EXCLUÍDOS DOS LUCROS LÍQUIDOS DOS EXERCÍCIOS NA APURAÇÃO DAS
BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DOS ANOS 2020 A 2022.
Resposta: Os valores de subvenções para investimento excluídos dos lucros líquidos dos
exercícios foram apurados seguindo a metodologia para reconhecimento do benefício
fiscal da subvenção de ICMS - LC 160/17. Inicialmente, realizou-se a filtragem no livro
fiscal de saída da empresa, acessando as informações loja por loja e buscando os registros
que correspondem aos critérios estabelecidos, tais como CST 20 e CST 40 do ICMS
relacionados à venda, além dos CFOPs específicos como 5.102 e 5.405.
Após a identificação dos registros relevantes, foi efetuada uma análise detalhada dessas
transações para garantir que atendessem aos requisitos estabelecidos pela LC 160/17,
verificando a aplicabilidade do benefício fiscal conforme os critérios da legislação vigente,
incluindo a redução na alíquota recolhida de acordo com a tabela fornecida.
A contabilização do benefício fiscal foi realizada mediante lançamento de débito na conta
de despesas de ICMS (conta 430010806) e crédito na conta de receita de subvenção
(conta 32010213), ambas contas de resultado. Em seguida, para evidenciar o impacto no
patrimônio líquido da empresa, foi efetuado o débito na conta reserva de lucros (por
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
6
exemplo, conta 23020105) e crédito na conta lucros/prejuízos (também pela conta
23020105).
Todas as etapas do processo, incluindo os critérios de filtragem, os registros identificados,
a análise realizada e as operações contábeis efetuadas, foram devidamente
documentadas para comprovação e revisão pela equipe responsável pela contabilidade
fiscal e tributária da empresa.
Para suportar e evidenciar, estou anexando no processo todas as apurações com as
evidências para apuração.
7. INDICAR (E TRANSCREVER), PARA CADA EXCLUSÃO EFETUADA, QUAIS FORAM OS
BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS CONCEDIDOS E OS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS DA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE OS AUTORIZAM.
Resposta: Os benefícios fiscais do ICMS concedidos foram autorizados pelo RICMS SP,
Anexo II (Base de reduzida).
11.
Em síntese, a Autoridade Fiscal descreve em seu RPF que:
Em atendimento ao Termo de Reintimação Fiscal No 03 (fls. 29/33), a contribuinte
explicou (fls. 35/37 - vide trecho da resposta transcrito a seguir) que considerou como
subvenções para investimento valores relativos à redução da base de cálculo do ICMS
previstas no Anexo II do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo.
Os benefícios fiscais do ICMS concedidos foram autorizados pelo RICMS SP, Anexo II (Base
de reduzida)
A questão que envolve subvenções para investimento e benefícios fiscais estaduais tem
sido objeto de intensa discussão a partir da promulgação da Lei Complementar no 160, de
2017, a qual estabeleceu que incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos
ao ICMS, concedidos por Estados e Distrito Federal e considerados subvenções para
investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, podem deixar de ser
computados na determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL desde que
observadas as condições estabelecidas.
Ademais da mudança legislativa citada, o STJ, nos autos do EREsp no 1.517.492/PR,
entendeu que, em face do princípio federativo, não seria lícito à União tributar, como
renda ou lucro, créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados federados, por não
constituírem tais créditos propriamente "lucro", mas incentivo financeiro.
Neste ambiente, muitas empresas, estendendo indevidamente a citada decisão do STJ
para além dos créditos presumidos de ICMS, passaram a considerar todo e qualquer
NÃO exercício do poder de tributar envolvendo o ICMS e os Estados (reduções de base
de cálculo e de alíquotas, isenções, alíquotas zero, diferimentos, etc.) como subvenções
para investimento e excluir o valor correspondente do lucro líquido na determinação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(grifamos)
12.
À continuação, a Autoridade Fiscal comenta que: “A atual decisão do Poder Judiciário sobre
o assunto está estabelecida nos autos do Recurso Especial no 1.945.110/RS, no qual, em julgamento
ocorrido 26/ABR/2023, o STJ, afetando a discussão do assunto ao rito dos recursos repetitivos sob
o Tema 1.182, fixou as seguintes teses:”
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
7
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10,
da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando
o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade
estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
(grifamos)
13.
Em função das teses acima transcritas, a Autoridade Fiscal faz a seguinte análise:
Da leitura da Tese "1" acima, resta claro que o entendimento de que as reduções de base
de cálculo do ICMS sempre caracterizam subvenções para investimento que podem ser
excluídas das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL está equivocado.
Ademais da atual posição do Poder Judiciário sobre o assunto conforme teses transcritas e
fixadas no Tema 1.182, as reduções de base de cálculo utilizadas pela empresa fiscalizada
não podem ser consideradas subvenções para investimento pelos motivos que
passamos a relatar.
O primeiro aspecto que merece reflexão diz respeito a quem é o real beneficiário quando
determinado Estado federado não exerce o poder de tributar operações sujeitas ao ICMS
de forma total (isenções ou alíquotas zero) ou parcialmente (redução de bases de cálculo
ou alíquotas).
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE no 574706/PR, fixou entendimento, com
repercussão geral, de que o ICMS é tributo que não se incorpora ao patrimônio do
vendedor. Isso porque, o comerciante tão somente cobra o tributo de terceiro (o
comprador) e o repassa aos cofres públicos, sendo, portanto, mero intermediário. Em
uma cadeia produtiva, quem efetivamente suporta o ônus do ICMS é o último
"comprador" da mercadoria, qual seja o consumidor final.
Assim, o comerciante, mero intermediário, nas situações de redução de bases de cálculo,
apenas cobra menos ICMS do comprador e recolhe menos ICMS aos cofres públicos. Ora,
sob o prisma estritamente fiscal, para o comerciante, inexiste diferença entre cobrar mais
e recolher mais e cobrar menos e recolher menos. Obviamente que não estamos
afirmando aqui que o vendedor não tem vantagens com menor carga tributária
incidente sobre os negócios. Mas tais vantagens, v.g., por hipótese, menor necessidade
de recursos em caixa para operar e aumento da demanda pelas mercadorias
comercializadas decorrente do valor final de venda ser menor em função da redução de
ICMS, são vantagens de natureza comercial e não fiscal!
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
8
Já que o ICMS é tributo indireto que integra o preço de venda, aumentando o valor pago
pelo adquirente da mercadoria, é de se esperar que a diminuição do ônus com o ICMS
decorrente da redução das bases de cálculo do tributo resulte em diminuição do preço
pago pelo consumidor. Ainda que essa redução do preço não seja obrigatória ou mesmo
de igual montante do tributo desonerado, pelo fato do preço de venda estar sujeito a
regras de mercado de livre concorrência, espera-se que os comerciantes/vendedores
reduzam o preço praticado.
O cerne da questão é que a redução do ICMS implica benefício fiscal para o consumidor
final das mercadorias, não para os comerciantes intermediários.
14.
A Autoridade Fiscal também apresenta o conceito normativo de subvenções governamentais e
os comandos plasmados nos parágrafos 2o e 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
15.
A Autoridade Fiscal ainda trabalha o tema das subvenções governamentais à luz do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, apresentando o parágrafo 6 do Pronunciamento Técnico CPC 07, que
esclareceu que as subvenções governamentais são também designadas, entre outras formas, por
subsídios, incentivos fiscais, doações e prêmios, e, no parágrafo 4o, definiu o que é uma subvenção
governamental:
Subvenção governamental é uma assistência governamental geralmente na forma de
contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade
normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições
relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções governamentais
aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e as transações com
o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da
entidade.
16.
Também comenta a Autoridade Fiscal que os parágrafos 38D e 38E do Pronunciamento
Técnico CPC 07 indicam que redução ou isenção de tributos podem caracterizar subvenções
governamentais nos casos em que forem concedidas para estabelecimentos específicos e com
condições e prazos definidos na legislação de regência.
Redução ou isenção de tributo em área incentivada
38D. Certos empreendimentos gozam de incentivos tributários de imposto sobre a renda
na forma de isenção ou redução do referido tributo, consoante prazos e condições
estabelecidos em legislação específica. Esses incentivos atendem ao conceito de
subvenção governamental.
38E. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária como subvenção
para investimento é efetuado registrando-se o imposto total no resultado como se devido
fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um
deduzido do outro.
17.
Assim, comenta a Autoridade Fiscal que: “Reparemos que as subvenções governamentais
estão sempre atreladas a condições e requisitos a serem cumpridos pelos estabelecimentos que as
recebem e, o mais importante, devem ser reconhecidas contabilmente como receitas.”. (grifamos).
18.
Na sequência a Autoridade Fiscal faz várias observações sobre o tema, vejamos:
Em sentido contrário, não caracterizam subvenções os incentivos fiscais genéricos que são
dados a todas as empresas sem serem registrados contabilmente como receitas.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
9
Interessante referir o adágio popular que prega "muito ajuda quem não atrapalha". As
subvenções são sempre "ajudas" que determinado ente estatal concede para a
manutenção, expansão ou implementação de empreendimentos. Outra coisa, muito
diferente, são as reduções de base de cálculo e as isenções incondicionais, as quais até
podem ser consideradas "não atrapalhos" na medida em que o Estado impõe pequena ou
nenhuma carga tributária à atividade empresarial, mas NÃO são "ajudas". Apesar do
resultado prático de "não atrapalhar" poder ser idêntico a "ajudar", temos que o não
exercício do poder de tributar de maneira alguma pode ser considerado ajuda de ente
estatal a caracterizar subvenção governamental. Anote-se que as isenções e as reduções
de base de cálculo dos tributos não são objeto de registros contábeis, enquanto as
subvenções são contabilizadas como receitas!
A Lei Complementar no 160, de 2017, determinou que os incentivos e os benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no 12.973,
de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30
da Lei no 12.973, de 2014 (transcrito abaixo – atualmente revogado, mas vigente até
31/DEZ/2023), dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e que sejam
registrados em reserva de lucros na escrituração contábil.
19.
Após apresentar o Art. 30, da Lei no 12.793/2014, a Autoridade Fiscal conclui que:
Portanto, um dos requisitos estabelecidos para que os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiros fiscais de ICMS possam ser excluídos do lucro líquido para fins do IRPJ e da
CSLL é que sejam concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimento econômico. Consequentemente, incentivos fiscais incondicionais, sem
nenhum ônus ou dever aos vendedores das mercadorias, ou sob condições não
relacionadas à implantação ou expansão do empreendimento econômico não atendem
os requisitos do art. 30 da Lei no. 12.973/2014.
A empresa fiscalizada considerou como sendo subvenção governamental para investimento
as reduções de base de cálculo do ICMS previstas no Anexo II do Regulamento do ICMS
de São Paulo (RICMS/SP - vide link na Internet da Secretaria da Fazenda de São Paulo:
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/ind_art_an2.aspx),
cujo
conteúdo
prevê
reduções de bases de cálculo para extenso e variado rol de mercadorias, desde cestas
básicas até aeronaves.
Como vemos, a contribuinte se valeu de dispositivo legal genérico que atinge,
indiscriminadamente e sem impor condições ou requisitos a serem cumpridos, todos os
comerciantes das mercadorias previstas nos oitenta artigos do citado Anexo II.
Agora, o importante é que os valores de ICMS que por suposição deixaram de ser pagos em
função da redução de base de cálculo nas vendas mercadorias NÃO tiveram impacto sobre
o lucro líquido do exercício dos períodos fiscalizados (lembramos que o Lucro Líquido dos
Exercício é o ponto de partida para a apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da
CSLL) como resta claro da análise dos registros contábeis efetuados pela fiscalizada.
20.
Na sequência, a Autoridade Fiscal informa que: “Em resposta (fls. 35/37) ao Termo de
Reintimação Fiscal No 03 (fls. 29/33), a contribuinte esclareceu que:”
A contabilização do benefício fiscal foi realizada mediante lançamento de débito na conta
de despesas de ICMS (conta 430010806) e crédito na conta de receita de subvenção (conta
32010213), ambas contas de resultado. Em seguida, para evidenciar o impacto no
patrimônio líquido da empresa, foi efetuado o débito na conta reserva de lucros (por
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
10
exemplo, conta 23020105) e crédito na conta lucros/prejuízos (também pela conta
23020105).
Todas as etapas do processo, incluindo os critérios de filtragem, os registros identificados, a
análise realizada e as operações contábeis efetuadas, foram devidamente documentadas
para comprovação e revisão pela equipe responsável pela contabilidade fiscal e tributária da
empresa.
Para suportar e evidenciar, estou anexando no processo todas as apurações com as
evidências para apuração.
21.
Na sequência a Autoridade Fiscal explica que:
De fato, na Escrituração Contábil da empresa, identificamos que a contabilização dos
supostos valores das subvenções ocorreu como a contribuinte descreveu. Abaixo, trazemos
para exemplificar os registros contábeis efetuados em 30/SET/2020.

Como vemos, a contribuinte contabilizou como despesa no demonstrativo de resultado o
ICMS que não foi pago e registrou como receitas valor que nem integrou os preços de
venda das mercadorias.
Há quem argumente que tal sistemática é parecida com a que ocorre no crédito presumido,
mas a verdade é que estamos diante de fantasia. A contabilidade deveria registrar fatos
realmente ocorridos nas atividades empresariais e os registros contábeis acima não foram
suportados em fato algum. A despesa com ICMS não existiu e a receita com subvenções
também não.
O ponto é que a redução das bases de cálculo do ICMS não teve qualquer impacto sobre o
lucro líquido do período de apuração, não acarretando acréscimo patrimonial ou ganho para
a pessoa jurídica fiscalizada e, por não representar ganho, os valores envolvidos nas
reduções de base de cálculo de ICMS não estão contidos no lucro líquido apurado pela
fiscalizada e, consequentemente, não estão computados na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL. Portanto, para obedecer a decisão do STJ na análise do Tema
Repetitivo 1.182, nenhum ajuste ao lucro líquido é necessário, pois os valores não estão
computados no lucro real e na base de cálculo da CSLL.
NÃO há que se falar em exclusão do lucro líquido de valor que sequer está nele
contido!
Mais, por força de lei (art. 13, § 1o, inciso I, da Lei Complementar no 87/1996), o ICMS
compõe a sua própria base de cálculo, sendo o seu destaque no documento fiscal mera
indicação para fins de controle. Ou seja, ainda que destacado na nota fiscal, o encargo
financeiro relativo ao ICMS é repassado pelo vendedor ao adquirente do bem ou do
serviço. Em razão da não cumulatividade, esse repasse ocorre ao longo de toda a cadeia, até
atingir o adquirente que não puder se creditar do imposto incidente sobre a operação, o
qual, geralmente, é o consumidor final. Assim, quem arca efetivamente com o ônus do
ICMS é o consumidor final.
Diante disso, a desoneração do ICMS via redução da base de cálculo vai beneficiar
justamente esse último elo da cadeia – o adquirente final – que deixará de suportar o ônus
do imposto. Noutras palavras, posto que o ICMS está contido no valor da operação a ser
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
11
cobrado do adquirente, quando houver a desoneração decorrente da redução da base de
cálculo do imposto, por definição jurídica (art. 13, § 1o, inciso I, da Lei Complementar no
87/1996), a parcela relativa à desoneração deixará de ser cobrada do adquirente. Logo,
eventual ganho decorrente da redução da base de cálculo do ICMS é obtido pelo
contribuinte de fato - o consumidor final.
Por outro lado, a pessoa jurídica que vendeu os produtos não aufere qualquer ganho em
decorrência da redução da base de cálculo do ICMS, visto que não é ela que suporta o ônus
relativo à operação. O vendedor é mero intermediário entre o Estado e o contribuinte de
fato do ICMS. Diante disso, a existência ou não de redução do tributo na operação, não tem
qualquer impacto sobre o patrimônio do vendedor, visto que na qualidade de intermediário
ele repassa integralmente para o Estado o valor do ICMS cobrado.
(grifamos)
22.
À continuação a Autoridade Fiscal faz a análise do RE no 574706/PR proferida pelo STF,
vejamos:
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE no 574706/PR, fixou
entendimento, com repercussão geral, de que o ICMS é um tributo que não se incorpora
ao patrimônio do vendedor. Isso porque, segundo o STF, o vendedor apenas cobra o
tributo de terceiro (o comprador) e o repassa aos cofres públicas, sendo, portanto, mero
intermediário. Quem efetivamente suporta o ônus do ICMS é o último "comprador" da
mercadoria - o consumidor final.
Sendo mero depositário do ICMS, reduções das bases de cálculo do tributo não trazem
qualquer benefício para o vendedor. Pois, comparativamente com a situação em que não há
redução das bases de cálculo do ICMS, para o vendedor apenas ocorre redução no montante
do ICMS cobrado do comprador e repassado para os cofres públicos. Ou seja, deixar de
cobrar parte do ICMS do comprador não traz qualquer ganho para o vendedor.
A inexistência de qualquer ganho para o vendedor faz com que também não haja qualquer
acréscimo ao resultado do exercício (lucro líquido) em função de redução de base de
cálculo do ICMS. O vendedor – no caso, a fiscalizada – não tem benefício econômico
direto decorrente da desoneração tributária, não havendo que se falar em exclusão do lucro
líquido de valor que sequer está nele contido.
Ainda, reparemos que a empresa aplicou redução da base de cálculo do ICMS incidente
sobre a venda de mercadorias sem ter qualquer obrigação, como por exemplo, aumentar a
quantidade de empregos gerados, aumentar as receitas auferidas ou qualquer outro encargo.
Ora, como as subvenções para investimento estão atreladas a obrigações a serem cumpridas
pela entidade privada que as recebe, fica claro que as reduções da base de cálculo do ICMS
genéricas e que valem para todo segmento empresarial a que se destinam não atendem ao
disposto no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, pois NÃO foram "concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos" específicos.
Sobre este ponto, a tese "3" fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.182 entendeu que se for
verificado em procedimento fiscalizatório que os valores oriundos do benefício fiscal
não foram utilizados para garantir a viabilidade do empreendimento econômico, a
Receita Federal está autorizada a proceder o lançamento do IRPJ e da CSLL.
Ora, a utilização de valores decorrentes de benefícios fiscais para garantir a viabilidade do
empreendimento econômico, pressupõe, necessariamente, que o benefício tenha
representado um ganho para o contribuinte. Entretanto, conforme relatamos anteriormente,
a redução das bases de cálculo do ICMS não representou nenhum ganho para a fiscalizada
porque, como já mostramos, os valores creditados como receitas no resultado tiveram
como contrapartidas despesas inexistentes que anularam os registros contábeis para
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
12
fins de apuração do lucro líquido, tornando sem efeito o reconhecimento contábil das
supostas receitas. Consequentemente, por não haver ganho, também não existem valores
decorrentes do benefício fiscal para serem aplicados no empreendimento.
23.
A Autoridade Fiscal também narra que “Outro ponto que merece atenção diz respeito ao
debate judicial que a contribuinte está promovendo sobre o assunto ora em pauta.”; e, assim
complementa:
Identificamos que a contribuinte ingressou com demanda judicial sobre a questão. Sendo
que o Mandado de Segurança No 5001040-62.2022.4.03.6103/SP teve a segurança
denegada em 1a instância e, atualmente (setembro de 2024), a contenda está pendente de
análise no Tribunal Regional da 3a Região.
Portanto, a decisão vigente atualmente é a prolatada pelo juízo a quo em 06/OUT/2022 (fls.
97/105) - favorável ao fisco, no sentido de que reduções de base de cálculo do ICMS
NÃO podem ser excluídas das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
E, para encerrar, se o não exercício do poder de tributar dos Estados manifestado nas
isenções, diferimentos, reduções de base de cálculo e de alíquota do ICMS autorizadas de
forma genérica e sem encargos para os beneficiários forem consideradas como sendo
subvenções para investimento, poderemos ter Estados da federação onde nenhuma empresa
pagará IRPJ e CSLL, pois os entes federados poderão manipular artificialmente a
calibragem das alíquotas e bases de cálculo do ICMS de modo a "criar" subvenções para
investimento e, consequentemente, "isentar" as empresas das suas cercanias do IRPJ e da
CSLL, tributos de competência da União, em clara e inconstitucional afronta ao princípio
federativo.
24.
E assim arremata a Autoridade Fiscal: “Diante de tudo o exposto, concluímos que a
contribuinte praticou a irregularidade fiscal EXCLUSÃO INDEVIDA A TÍTULO DE SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos períodos e
valores mostrados no quadro a seguir.”

25.
Devidamente cientificada, a empresa fiscalizada apresentou impugnação (fls. 189 a 209) e
todos os documentos que entendeu pertinentes à sua defesa. Contudo, os membros da 1a
TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de votos, acordaram JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio. O Acórdão no 109-
023.266 restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2020, 2021, 2022
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
13
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL. DESPESAS E RECEITAS. CONFRONTO.
RESULTADO DO EXERCÍCIO.
Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e
deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no
patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos apropriados. A
subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado
nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção
que são objeto de compensação.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
26.
Irresignada a autuada apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e complementando os
argumentos de sua Impugnação com vistas a reformar o Acórdão da instância de piso. Assim,
incialmente, trata dos fatos atinentes ao caso, em síntese, narrando que:
A Recorrente é empresa que se dedica ao comércio varejista de produtos em geral
(supermercado), e, por conta do segmento de sua atuação, foi contemplada com benefícios
fiscais de ICMS concedidos pelos Estados para estimular a atividade econômica, dentre
eles a redução de base de cálculo de ICMS.
Com a entrada em vigor da LC no 160/17, todos os benefícios fiscais de ICMS passaram a
possuir natureza de subvenção para investimento, de modo que, quando observadas as
condições da lei (artigo 30 da Lei no 12.973/14, com redação alterada pela LC no 160/17) –
a saber, desde que seja registrada reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei n.o
6.404/76 "(...) são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo" (art. 30, §4o)”.
Por força do art. 10o da LC 160/2017, mesmo os incentivos e benefícios fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com a alínea "g" do inciso XII do §2o do art. 155 da Constituição
Federal são passíveis de exclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL, desde que atendidas
as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o da LC 160/2017.
27.
À continuação, enfatiza que:
No presente caso, saliente-se que a Recorrente atende a ambos os requisitos legais, pois,
comprovadamente:
1o - Constituiu a reserva de lucros exigida pelo art. 30 da Lei n.o 12.973/2014, tratando-se
de incentivos fiscais devidamente registrados e depositados nos termos da LC 160/2017.
A esse respeito, diga-se que a própria Fiscalização reconhece que houve a constituição de
reserva de lucro, conforme se nota de fls. 171 e 172 dos presentes autos:
(...)
2o - Ademais, os incentivos fiscais que beneficiam a Recorrente foram devidamente
registrados e depositados, nos termos exigidos pela LC 160/2017 (doc. 01). Fato que, em
que pese não tenha sido afastado ou tratado em momento algum no AIIM ou na r. decisão
guerreada, é aqui reforçado.
28.
A Recorrente também apresenta as suas considerações sobre a posição do STJ a respeito do
tema, vejamos:
Analisando a questão, o STJ, em 26/04/2023, ao julgar os REsp no 1.945.110/RS e
1.987.158/SC, leading cases do Tema no 1.182/STJ, submetido ao regime dos Recursos
Repetitivos, decidiu que a exclusão de outras espécies de benefícios fiscais de ICMS das
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
14
bases de cálculo do IRPJ e CSLL, que não o crédito presumido – incluindo a redução de
base de cálculo, tal como a que beneficia a Recorrente –, depende, única e tão somente, do
cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/14.
A LC 160/2017 e a Lei 12.973/2014, em verdade, constituíram uma ficção legal,
equiparando quaisquer benefícios fiscais a uma autêntica subvenção para investimento,
obliterando, ao menos para fins fiscais, a diferença técnica que existe entre subvenções para
investimento e subvenções para custeio.
Prova disso é que, a partir da aludida legislação (LC 160/2017 e Lei 12.973/2014),
passaram a ser considerados, como subvenções para investimento, incentivos que não
possuem como contrapartida a implantação e expansão de estabelecimento produtivo.
Trata-se, evidentemente, de uma ficção legal – que consiste em se considerar como
existente no mundo jurídico o que é inexistente no campo dos fatos. O já citado julgamento
do STJ em regime de Recursos Repetitivos deixou fora de dúvidas de que a exigência de
contrapartida em implantação e expansão de estabelecimento produtivo não se aplica, como
condição para exclusão da base do IRPJ e da CSLL, nem mesmo às espécies de incentivos
fiscais como isenção, redução de base de cálculo:
O já citado julgamento do STJ em regime de Recursos Repetitivos deixou fora de dúvidas
de que a exigência de contrapartida em implantação e expansão de estabelecimento
produtivo não se aplica, como condição para exclusão da base do IRPJ e da CSLL, nem
mesmo às espécies de incentivos fiscais como isenção, redução de base de cálculo:
(...)
(grifamos)
29.
À continuação, registra:
Nessa linha a Recorrente demonstrou que, apenas no período autuado, houve abertura de 10
(dez) novas filiais:
(...)
Conforme demonstrou a Recorrente, a título de exemplo, para construção de uma só
unidade – como a estabelecida no município de Itapetininga – a previsão de gasto superou
R$ 31 milhões (doc.12 da Impugnação), e nela hoje trabalham cerca de 110 (cento e dez)
empregados diretos (doc.13 da Impugnação).
Outrossim, esses elementos deixam assente, em que pese inexista obrigatoriedade de
contrapartida, que o incentivo fiscal e a consequente redução da carga tributária surtiram
resultados contábeis positivos à Recorrente, viabilizando a realização de vultosos
investimentos em seu negócio, inclusive com satisfatórios reflexos sociais.
Contudo, mesmo diante do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema no
1.182, o v. acórdão recorrido impôs exigências de condições não previstas em lei e não
contempladas pelo STJ no Tema no 1.182 para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS
da Recorrente na apuração do IRPJ e da CSLL, afirmando que “os valores de redução de
base de cálculo do ICMS não estão contidos no lucro líquido apurado” (§13).
Segundo defende o V. Acórdão recorrido, diferentemente do que se opera com o crédito
presumido, a contabilização de outras espécies de benefício – tais como a redução de base
de cálculo, que beneficia à Recorrente – não impactariam o lucro tributável. Isso porque,
diferentemente do crédito presumido, a parcela reduzida do crédito por meio da figura de
uma redução de base de cálculo não transitaria por conta de resultados, supostamente
impedindo a exclusão do lucro tributável de algo que não o teria impactado.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
15
Entretanto, a despeito de tal argumento, fato é que, conforme claramente dispõe a LC
160/2017 e a Lei 12.973/2014, e conforme já reconhecido pelo E. STJ no tema n.o
1.182/STJ, a referida legislação instituiu uma espécie de ficção legal ao equiparar quaisquer
incentivos concedidos pelos estados a uma subvenção para fins de investimento.
Caso assim não fosse, não faria sentido o próprio julgamento emitido pelo STJ no aludido
Tema n.o 1.182/STJ, cujo objeto foi, justamente, analisar a extensão do tratamento fiscal
concedido ao crédito presumido às demais espécies de incentivo, incluindo a redução de
base de cálculo.
Neste contexto, decidiu que, para tais espécies de incentivo, incluindo a redução de base de
cálculo – tal como tratado no caso – além de redução de alíquota, isenção e até mesmo o
diferimento, a única condição imposta para exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
se resume à constituição de reservas, o que foi satisfeito pela Recorrente.
Caso fosse válido o entendimento esposado pelo V. Acórdão recorrido, o julgamento do E.
STJ restaria sem qualquer aplicação prática, porque é evidente que, em qualquer redução de
base de cálculo, isenção ou redução de alíquota – sobre os quais se debruçou o E. STJ – o
tratamento contábil é o mesmo, sendo a exclusão operada da base do IRPJ e da CSLL pela
via do livro fiscal, uma vez que tais incentivos não afetam o lucro líquido diretamente.
Nestas espécies de benefício fiscal, o efeito é uma redução de preço ao consumidor final,
mas é evidente que há, também, para a empresa industrial ou comercial, um benefício
econômico resultante do aumento de suas vendas e melhora de sua margem.
A LC 160/2017 e a Lei 12.973/2014 foram, sabidamente, introduzidas como forma de sanar
as chamadas “guerras fiscais” existentes entre as unidades da federação, preservando – para
o passado – os incentivos introduzidos pelos Estados como forma de atrair investimentos
produtivos para suas bases territoriais. Logo, não há sentido algum em se impedir a
exclusão, da base de IRPJ e de CSLL, de benefícios fiscais claramente sujeitos a depósito e
registro nos termos da LC 160/2017 sob argumento de que tais incentivos estariam
beneficiando, em verdade, ao consumidor final, uma vez que o consumidor final sequer é
contribuinte do IRPJ e CSLL.
Portanto, a conclusão de que os incentivos estariam, em verdade, impactando apenas o
consumidor final, com a consequente impossibilidade de exclusão das bases do IRPJ e
CSLL para os contribuintes industriais/comerciais, subverteria toda a lógica dos incentivos
estaduais concedidos como forma de atrair investimentos para os estados.
Dito de outro modo: são os contribuintes industriais e comerciais, e não o consumidor final,
que são os destinatários dos incentivos concedidos pelos estados para atrair investimentos
para seus territórios.
À evidência, o entendimento esposado pelo V. Acórdão não apenas distorce o quanto
decidido pelo E. STJ no tema n.o 1.182/STJ como, também, viola aos objetivos
declarados das próprias LC 160/2017 e Lei 12.973/2014.
Por fim, mas não menos importante, o v. acórdão viola paradigma proferido nos autos do
processo n. 17830.727486/2021-90 pela 1a Seção / 4a Câmara / 2a Turma ordinária do
CARF, dando provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Em tal caso, por
unanimidade o Colegiado reconheceu o direito do contribuinte ao crédito remanescente e
homologou as compensações por ele realizadas, sendo que o julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), cuja ementa assim dispôs:
(...)
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
16
30.
Após apresentar o julgado do CARF, a Recorrente firma a convicção de que aos incentivos
fiscais de ICMS, portanto, concedidos pelos Estados, não há mais necessidade de avaliação de
cumprimento de contrapartidas específicas para enquadramento como subvenção para investimento,
uma vez que foi incluída regra especial (§ 4o, do art. 30, da Lei no 12.973/2014) para este tipo de
benefício fiscal, o que foi ratificado pelas Soluções de Consulta COSIT nos 11/2020 e 15/2020. E
encerra esse item arrematando que:
Assim, e conforme será melhor visto adiante, o julgado ora recorrido merece integral
reforma, uma vez que mantém exigências ilegais perpetradas nos Autos de Infração para
fins de direito da Recorrente à exclusão dos valores da base do IRPJ e da CSLL pela
fruição de benefícios fiscais de ICMS, notadamente a redução de base de cálculo.
31.
A Recorrente trata no item seguinte – 3. DO DIREITO – subitem - 3.1. DA
INTERPRETAÇÃO DO V. ACÓRDÃO CONTRÁRIA AO TEMA 1.182 DO STJ (RECURSOS
REPETITIVOS) – afirmando que:
Em período mais recente, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o E.
STJ decidiu que, no caso das outras espécies de benefícios – tais como a redução de base de
cálculo, que interessa ao presente caso – a exclusão da base do IRPJ e da CSLL é possível,
desde que atendidos os requisitos impostos pela LC 160/2017 e art. 30 da Lei 12.973/2014
– leia-se: constituição de reserva de lucros.
32.
Após transcrever a ementa do julgado supracitado, a Recorrente argumenta que:
Conforme se deduz claramente da ementa do julgado, o E. STJ ponderou sobre as
diferenças técnicas existentes entre crédito presumido e as demais espécies de benefício
fiscal, incluindo a redução de base de cálculo, tendo analisado, inclusive, o fato de que, no
caso de uma redução de base de cálculo ou isenção, o efeito é o repasse da redução ao
consumidor final.
Não obstante, a despeito do quanto alegado pelo V. Acórdão recorrido, tais características
serviram para que o E. STJ concluísse pela não extensão do mesmo entendimento aplicável
ao crédito presumido apenas no que tange à dispensa das condições impostas pela LC
160/2017 e Lei 12.973/2014 (leia-se: constituição de reservas de lucros).
Apesar disso, o julgamento do E. STJ é cristalino que, para as outras espécies de
benefício – incluindo a redução de base de cálculo – a exclusão da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL é possível desde que atendidas às condições do art. 30 da Lei
12.973/2014 (constituição de reservas de lucro) – o que, comprovadamente, é o caso da
Recorrente.
Não obstante, o V. Acórdão recorrido insiste que, pelo fato da diferença técnica existente
entre crédito presumido e outras espécies de incentivo (tais como redução de base de
cálculo), no que tange à contabilização – uma vez que as reduções de base de cálculo,
isenções, reduções de alíquotas e diferimento não impactam o lucro contábil em um
primeiro momento – a exclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL não seria,
supostamente, admitida.
Entretanto, como já dito, tal conclusão contraria frontalmente ao quanto decidiu o E. STJ
no Tema 1.182/STJ, mesmo porque, fosse este caso, não haveria qualquer aplicabilidade
prática do quanto decidido pela Corte Superior no precedente submetido ao regime de
recursos repetitivos.
Isso porque, o julgamento do E. STJ analisou, especificamente, os casos de redução de
base de cálculo, alíquotas, isenção ou diferimento. Em todas estas espécies de benefício,
tal como amplamente analisado no julgado em referência, a contabilização segue os
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
17
mesmos moldes da redução de base de cálculo, sendo que, num primeiro momento, os
valores reduzidos não impactam o lucro líquido.
33.
E encerra esse item advogando que: “Logo, o entendimento esposado pelo V. Acórdão
recorrido viola ao quanto decidido pelo E. STJ no Tema n.o 1.182/STJ, bem como ao art. 30, §4o,
da Lei 12.973/2014, que veda a imposição de quaisquer outros requisitos que não aqueles previstos
no referido dispositivo legal, merecendo – portanto – reforma.”
34.
A Recorrente trata no item seguinte - 3.2. DO IMPACTO ECONÔMICO DA REDUÇÃO DE
BASE DE CÁLCULO À RECORRENTE – argumentando que:
Conforme restou demonstrado nos tópicos anteriores, não se justifica o raciocínio do V.
Acórdão recorrido quanto à forma de contabilização de incentivos fiscais como a redução
de base de cálculo, uma vez que (i) o E. STJ definiu claramente, no tema n.o 1.182/STJ, que
é possível a exclusão da base do IRPJ/CSLL no caso de redução de base de cálculo, desde
que constituída a reserva de lucro (o que foi feito pela Recorrente); e (ii) o entendimento
esposado no V. Acórdão viola à própria finalidade da LC 160/2017 e da Lei 12.973/2014.
(...)
Ou seja, a consequência da tributação pelo IRPJ e pela CSLL é a redução considerável dos
incentivos fiscais, ocasionando um aumento da arrecadação do fisco federal em detrimento
da renúncia fiscal dos Estados. O efeito disso é muito direto: se os incentivos fiscais de
ICMS fossem revogados, o resultado imediato seria um débito maior do imposto, reduzindo
o lucro da empresa e, consequentemente, o valor do IRPJ e da CSLL devidos.
(...)
35.
À continuação, a Recorrente comenta os artigos, 43, parágrafo 2o, III; 150, parágrafo 2o; e,
155, II, parágrafo 2o, II, g, todos da CF/88. Também apresentou o art. 1o, da LC 24/75 que nomina
exemplificativamente alguns benefícios e incentivos fiscais que são concedidos pelos Estados e
pelo Distrito Federal. Ademais, apresenta o art. 14, da LC 101/2000; e, o Pronunciamento Contábil
no 7, que nos itens 9 e 15, trata da contabilização das subvenções. Com base nos dispositivos
supracitados, a argumentação da Recorrente pode ser assim sintetizada:
 Reconhecimento como receita: Os benefícios fiscais usufruídos pela empresa são
reconhecidos como receita e impactam diretamente o resultado contábil, influenciando o
cálculo do IRPJ e da CSLL no regime de Lucro Real.
 Benefícios fiscais e ICMS: Quando há operações com produtos que possuem benefícios
como diferimento, isenção, imunidade, suspensão ou redução da base de cálculo, parte ou
todo o ICMS deixa de ser exigido.
 Impacto no IRPJ e CSLL: A dispensa do ICMS aumenta o resultado operacional, o que
eleva a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fazendo com que a parcela renunciada pelo
Estado seja tributada pela União.
 Erro apontado no acórdão: O acórdão questionado afirma que não é possível provar a
existência de lucro oriundo de subvenção para investimentos que pudesse ser excluído do
IRPJ/CSLL, mas a empresa argumenta que usufrui de redução da base de cálculo prevista no
RICMS/SP.
 Conclusão: O benefício fiscal estadual, ao reduzir a carga tributária, acaba por aumentar a
base de cálculo dos tributos federais, gerando tributação sobre valores que o Estado deixou de
cobrar.
36.
A Recorrente trata no item - 3.3. DO ALCANCE DA LC 160/2017 ÀS REDUÇÕES DA
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
18
BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DA DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO
REQUESITO
QUANTO
À
IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO
DE
EMPREENDIMENTOS
ECONÔMICOS. DO IMPACTO À EMPRESA E À ATIVIDADE PRODUTIVA – nesse item a
Recorrente rebate a necessidade, imposta pela RFB, de que para o gozo da subvenção para
investimento seja comprovada as contrapartidas relativas à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, vejamos:
Contudo, esta exigência é absolutamente ilegal. A partir do momento em que a legislação
prevê expressamente que todos os incentivos fiscais de ICMS são subvenção para
investimento (art. 30, §4o, da Lei no 12.973/14), a restrição alegada pela Receita Federal é
ilegal, pois não se trata de um requisito previsto no art. 30 da Lei no 12.973/14.
37.
A Recorrente no item - 3.4. SUBSIDIARIAMENTE – e subitem - 3.4.1. DA
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA E JUROS (cf. ART. 100 DO CTN, EM
VISTA DA OBSERVÂNCIA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.o 11/2020) – advoga pela
incoerência na cobrança de multa e juros simultaneamente.
38.
E no subitem - 3.4.2. DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA – a Recorrente
advoga pela vedação ao confisco.
39.
Por fim, a Recorrente trata no item – 4. DO PEDIDO – solicitando que:
Ante todo o exposto, a Recorrente requer que esta C. Câmara Julgadora se digne de conferir
provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando-se o v. acórdão para afastar o
AIIM e resguardar o direito da Recorrente de não sofrer a incidência do IRPJ e da CSLL
sobre os benefícios fiscais de ICMS, uma vez que, nos termos do decidido pelo E. STJ no
Tema n.o 1.182/STJ, a Recorrente atendeu às condições impostas pelo art. 30 da Lei n.o
12.973/2020, uma vez que constituiu reservas de lucros, não se havendo que falar em outras
condições não previstas, conforme inclusive é vedado pelo §4o do aludido dispositivo.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, deve ser afastada a
imposição de multa de ofício e juros, nos termos do art. 100 do CTN, em vista da
observância à Solução de Consulta COSIT n.o 11/2020, bem como reduzida a multa
aplicada.
40.
É o relatório. Passamos a votar.

VOTO

41.
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dela tomo
conhecimento.
42.
Ademais, para o regular processamento do feito em todas as fases administrativas, com
fundamento no Art. 151, III, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, se deve reconhecer
a suspenção da exigibilidade dos créditos tributários consignados nos Autos de Infração constantes
no presente processo.
43.
O cerne do litígio, conforme registrado no RAF e nos Autos de Infração, trata da tributação de
ofício na modalidade do Lucro Real e nos Autos de Infração as capitulações estão registradas como:
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL -
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
19
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS DO LUCRO LÍQUIDO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DECORRENTES DE REDUÇÕES DE
BASES DE CÁLCULO DO ICMS.
44.
Conforme informações colhidas nos registros do Sistema SPED ECF, podemos confirmar que
a Fiscalizada para os anos-calendário objetos da ação fiscal (2020, 2021 e 2022), tributa o IRPJ com
base no Lucro Real Trimestral.
45.
Declaramos que todas as alegações apresentadas pela Autoridade Fiscal em seu RAF e nos
demais documentos acostados ao processo, bem como, a peça de defesa e os demais documentos
anexados ao processo pela Fiscalizada/Recorrente, foram todos devidamente analisados e
considerados; e, aqui nesse relatório sintetizados.
46.
As informações solicitadas via questões formuladas pela Autoridade Fiscal, constantes nos
Termos de Intimação e Reintimação Fiscal, citados nos itens (5 a 8) do presente relatório, são
fundamentais para iniciar a fundamentação do voto. Assim, destacamos, em especial as de no 02 e
07, vejamos:
2. AS EXCLUSÕES ACIMA FORAM REALIZADAS A TÍTULO DE SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO RELACIONADAS A BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS?
Resposta: Sim, a receita de subvenção mencionada refere-se à Lei Complementar no
160/2017.
7. INDICAR (E TRANSCREVER), PARA CADA EXCLUSÃO EFETUADA, QUAIS FORAM OS
BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS CONCEDIDOS E OS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS DA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE OS AUTORIZAM.
Resposta: Os benefícios fiscais do ICMS concedidos foram autorizados pelo RICMS SP,
Anexo II (Base de reduzida).
47.
Na resposta à questão 02, a Recorrente de forma superficial afirma que as exclusões
realizadas a título de subvenções para investimento são relacionadas a benefícios fiscais do ICMS e
se referem à Lei Complementar no 160/2017.
48.
E na resposta à questão 7, quando solicitada a indicar (e transcrever), para cada exclusão
efetuada, quais foram os benefícios fiscais do ICMS concedidos e os respectivos dispositivos da
legislação estadual que os autorizam, a Recorrente respondeu, igualmente de forma superficial, que
“Os benefícios fiscais do ICMS concedidos foram autorizados pelo RICMS SP, Anexo II (Base de
reduzida).”. Mas não indica, nem especifica, para cada exclusão efetuada, quais foram os benefícios
fiscais do ICMS concedidos, nem os respectivos dispositivos da legislação estadual que os
autorizam.
49.
Mediante pesquisa na legislação indicada pela Recorrente, o RICMS/SP, Anexo II (Base de
reduzida), podemos constatar que o Anexo II do RICMS/SP que trata do tema Base Reduzida, na
verdade, o que encontramos no referido Anexo II é um elenco amplo e genérico, organizado em 80
artigos, por tipo de atividade econômica, mas, sem nenhuma especificidade que se vincule aos
comandos do Art. 30, da Lei no 12.974/2014, ou seja, que os valores concedidos à título de
subvenção para investimentos decorrentes de redução de base de cálculo do ICMS sejam
direcionados à projetos de implantação ou expansão de empreendimentos.
50.
No RICMS/SP, o Capítulo II – Do Cálculo do Imposto, em sua Seção I que trata – Da Base de
Cálculo, o art. 51 apresenta o tema da redução da base de cálculo, vejamos:
CAPÍTULO II - DO CÁLCULO DO IMPOSTO
SEÇÃO I - DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
20
Artigo 51 - Fica reduzida a base de cálculo nas operações ou prestações arroladas no
Anexo II, exceto na operação própria praticada por contribuinte sujeito às normas do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional”, em conformidade com
suas disposições (Lei 6.374/89, art. 5o e Lei Complementar no 123/06). (Redação dada ao
artigo pelo Decreto 54.650, de 06-08-2009; DOE 07-08-2009; efeitos a partir de 01-08-
2009)
NOTA - V. COMUNICADO SRE-06/24, de 03-05-2024 (DOE 06-05-2024). Esclarece
sobre a não prorrogação de benefícios fiscais.
Parágrafo único - A redução de base de cálculo prevista para as operações ou prestações
internas aplica-se, também, no cálculo do valor do imposto a ser recolhido a título de
substituição tributária, quando a redução da base de cálculo for aplicável nas sucessivas
operações ou prestações até o consumidor ou usuário final. (Redação dada ao parágrafo
pelo Decreto 61.744, de 23-12-2015, DOE 24-12-2015; produzindo efeitos a partir de 01-
01-2016)
Parágrafo único - A redução de base de cálculo prevista para as operações ou prestações
internas aplica- se, também:
1 - nas saídas destinadas a não-contribuinte do imposto localizado em outra unidade da
Federação;
2 - no cálculo do valor do imposto a ser recolhido a título de substituição tributária, quando
a redução da base de cálculo for aplicável nas sucessivas operações ou prestações até o
consumidor ou usuário final.
51.
Perceptível notar que no dispositivo acima, não há nenhuma menção ao objetivo da redução
da base de cálculo, relativa às atividades elencadas no Anexo II do RICMS/SP, muito menos ao fato
de, em contrapartida, vincular-se a projetos de implantação ou expansão de empreendimentos. É um
benefício fiscal concedido em caráter genérico.
52.
Os artigos do Anexo II – do RICMS/SP remetem à Lei no 6.374, de 02-10-2023, que em seu
Capítulo II - Dos Benefícios Fiscais, SEÇÃO II - Das Isenções e Demais Benefícios, trata em seus
artigos 5o e 6o do presente tema, conforme a seguir transcrito, vejamos:
CAPÍTULO II
Dos Benefícios Fiscais
SEÇÃO II
Das Isenções e Demais Benefícios
Artigo 5o - As isenções ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais serão
concedidos ou revogados nos termos das deliberações dos Estados e do Distrito Federal,
na forma prevista na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal.
§ 1o - Vetado.
§ 2o - Vetado.
§ 3o - Revogado pela Lei 8.198/92, de 15-12-1992 (DOE 16-12-1992).
SEÇÃO III
Das Disposições Comuns
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
21
Artigo 6o - Quando o benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo
este satisfeito, o imposto será considerado devido a partir do momento em que tenha
ocorrido a operação ou a prestação.
§ 1o - O recolhimento do imposto far-se-á com multa e demais acréscimos legais, que
serão devidos a partir do vencimento do prazo em que o imposto deveria ter sido
recolhido, caso a operação ou prestação não fosse efetuada com o benefício fiscal,
observadas, quanto ao termo inicial de incidência, as respectivas normas reguladoras da
matéria.
§ 2o - A outorga de benefício não dispensa o contribuinte do cumprimento de obrigações
acessórias.
53.
Na inteligência dos artigos 5o e 6o acima, igualmente, não observamos nenhuma menção à
requisitos ou condições para o gozo do benefício fiscal da redução da base de cálculo do ICMS,
muito menos àqueles relativos a contrapartida condicionada a investimentos em projetos de
implantação ou expansão de empreendimentos. Ratifica-se, é um benefício fiscal concedido em
caráter genérico.
54.
O art. 5o supratranscrito remete à alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da
Constituição Federal, vejamos:
CF/88
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993) (Vide Emenda Constitucional no 132, de
2023) Vigência
XII - cabe à lei complementar:
(...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
55.
No dispositivo constitucional supratranscrito, idem, não observamos o estabelecimento de
nenhum requisito ou condição para o gozo do benefício.
56.
Portanto, em relação à infração registrada no presente processo - EXCLUSÕES
INDEVIDAS DO LUCRO LÍQUIDO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DECORRENTES DE
ISENÇÕES E REDUÇÕES DE BASES DE CÁLCULO DO ICMS - Concedidas a título de
subvenções para investimento - firmamos a convicção de que a mesma foi devidamente
identificada, comprovada e capitulada. Em síntese os principais argumentos são:
- Na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos ano-calendário 2020 a 2022, a
fiscalizada efetuou exclusões do lucro líquido a título de " subvenções para investimento
decorrentes de redução de base de cálculo do ICMS" (item 3 deste Relatório);
- As exclusões do lucro líquido decorrem de benefícios fiscais de redução da base de cálculo do
ICMS concedidos pelo Estado de São Paulo, classificados pela fiscalizada como subvenção para
investimento (itens 5 a 11 deste Relatório);
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
22
- Os benefícios fiscais decorrentes da redução da base de cálculo do ICMS têm caráter geral, sendo
concedidos a todos os contribuintes que exerçam alguma atividade econômica do Anexo II do
RICMS, não lhes exigindo qualquer contrapartida de parte de quem usufruir dos benefícios (itens
49 a 55 deste Relatório);
- O lucro líquido de todos os períodos de apuração dos anos-calendário 2020 a 2022 não continha
os valores excluídos pela fiscalizada na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (item 13,
21 e 22 deste Relatório);
- O CPC 07, que disciplina o tratamento contábil das subvenções governamentais, não é aplicável a
benefícios fiscais de caráter geral. Em relação a benefícios fiscais decorrentes da isenção ou
redução de base de cálculo do ICMS, mesmo que fossem aplicados os procedimentos contábeis
previstos no CPC 07, não haveria qualquer impacto sobre o lucro líquido (itens 15 e 16 deste
Relatório);
- Tese firmada pelo STJ em relação ao Tema Repetitivo 1.182 (item 1 da Tese) condicionou a
exclusão do lucro líquido na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL de valores
relativos a benefícios fiscais decorrentes da isenção e da redução de base de cálculo do ICMS ao
atendimento das exigências contidas no art. 30 da Lei n° 12.973/14 (itens 21 e 22 deste Relatório);
- Os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de São Paulo - isenção e redução da base de cálculo
do ICMS - tem caráter geral, não exigindo da fiscalizada a implantação ou expansão de
empreendimento econômico. Consequentemente, não atende ao disposto no caput do art. 30 da Lei
n° 12.973/14 (item 19 deste Relatório);
- A isenção e a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas de mercadorias não trazem qualquer
ganho para a fiscalizada, na medida em que, por força de lei (art. 13, § 1°, inciso I, da Lei
Complementar n° 87/96), o contribuinte de fato do ICMS é o consumidor final e não o vendedor
(itens 21 e 22 deste Relatório);
- O STF, ao julgar o RE n° 574706/PR, firmou entendimento, com repercussão geral, de que o
ICMS é um tributo que não se incorpora ao patrimônio do vendedor, na medida em que o ICMS
cobrado do comprador é integralmente repassado pelo vendedor aos cofres públicos.
Consequentemente, redução no valor do ICMS cobrado do comprador não traz qualquer ganho para
o vendedor (itens 21 e 22 deste Relatório);
- Pela inexistência de ganho decorrente da isenção e da redução das bases de cálculo do ICMS, não
havia valores oriundos dos benefícios fiscais passíveis de aplicação no empreendimento econômico
por parte da fiscalizada. Assim, de acordo com o item 3 da Tese relativa ao Tema Repetitivo 1.182
firmada pelo STJ, a Receita Federal está autorizada a proceder lançamento de IRPJ e de CSLL em
função da exclusão indevida do lucro líquido feita pela fiscalizada (itens 21 e 22 deste Relatório);
- A isenção e a redução das bases de cálculo do ICMS nas vendas feitas pela fiscalizada não
correspondem a ganhos, não estando contidos no resultado (lucro líquido) do período de apuração e
nem aumentando o patrimônio líquido. Assim, em consonância com a Tese do STJ relativa ao Tema
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
23
Repetitivo 1.182, não há que se falar em aplicação de valor correspondente a esses benefícios
fiscais na implantação ou expansão de empreendimento (itens 21 e 22 deste Relatório);
- Mandado de Segurança impetrado pela fiscalizada, com decisão desfavorável (Mandado de
Segurança No 5001040-62.2022.4.03.6103/SP) pelo TRF3 em decisão de 1° Grau, não são óbices
para lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL incidentes sobre exclusões indevidas do lucro líquido
relativamente a reduções de bases de cálculo do ICMS.
57.
Sobre a infração acima também devemos destacar que, nem a Solução de Consulta COSIT no
11/2020 e nem a Solução de Consulta COSIT no 145/2020, autorizam a não tributação, para fins de
IRPJ e de CSLL, de benefícios fiscais concedidos em caráter geral, como é o caso da redução da
base de cálculo do ICMS, sem que haja a observância do disposto no art. 30 da Lei no 12.973/14.
58.
Existe sim, a necessidade de que os benefícios tenham sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Destarte ratificamos, os benefícios
fiscais concedidos pelo Estado de São Paulo - redução da base de cálculo do ICMS - tem caráter
geral, não exigindo da fiscalizada a implantação ou expansão de empreendimento econômico.
Consequentemente, não atende ao disposto no caput do art. 30 da Lei n° 12.973/14, nem a
Solução de Consulta COSIT no 145/2020.
59.
Também ratificamos que a Fiscalizada tentou afastar judicialmente a exigência
supramencionada, contudo, com decisões desfavoráveis (Mandado de Segurança No 5001040-
62.2022.4.03.6103/SP pelo TRF3 em decisão de 1° Grau), a qual não impediu o lançamento de
ofício do IRPJ e da CSLL incidentes sobre exclusões indevidas do lucro líquido relativamente a
isenções e reduções de bases de cálculo do ICMS.
60.
Portanto, entendemos que ficou comprovada a irregularidade fiscal decorrente de
exclusões indevidas do lucro líquido na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de
todos os trimestres dos anos-calendário 2020 a 2022 a título de subvenção para investimento, nos
valores indicados na Tabela 11 do RAF da Autoridade Fiscal, contrariando o disposto nos artigos
258, 261 e 523 do RIR/18, nos artigos 30 e 50 da Lei n° 12.973/14, no art. 2° da Lei n° 7.689/88 e
no art. 57 da Lei n° 8.981/95.
61.
Contudo, em relação à infração - EXCLUSÕES INDEVIDAS DO LUCRO LÍQUIDO DE
BENEFÍCIOS FISCAIS DECORRENTES DE ISENÇÕES E REDUÇÕES DE BASES DE
CÁLCULO DO ICMS - Concedidas a título de subvenções para investimento – não obstante
termos a opinião acima firmada, informamos que há concomitância entre o processo judicial e o
administrativo sobre a mesma matéria, portanto, não haverá decisão administrativa quanto ao mérito
da questão posta a esfera judicial. Cabível apreciação de matéria distinta da constante do processo
judicial.
62.
A Súmula Vinculante - CARF no 1 (Aprovada pelo Pleno em 2006), enuncia que:
Súmula CARF no 1
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
63.
Sobre a multa de ofício aplicada na autuação, entendemos que a Autoridade Fiscal não operou
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.227 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746048/2024-60
24
ao arrepio da norma legal, pelo contrário, foi aplicada corretamente pelo agente do Fisco,
observando a norma válida e vigente ao tempo do fato gerador e conforme registrado nos Autos de
Infração, o inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, determinante da multa de ofício no percentual
de 75%.
64.
Esta Autoridade Julgadora também registra que a aplicação dos juros sobre a multa segue
disciplinamento normativo acompanhado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
destacando a Súmula Vinculante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no 108.
Vejamos:
“Súmula CARF no 108 - Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”.
65.
Esta Autoridade Julgadora já externou a sua opinião nos itens 89 a 101 do presente relatório,
firmando a convicção de que não há motivos para a extinção dos lançamentos dos créditos
tributários exigidos nos Autos de Infração lavrados e constantes no presente processo. Apenas
destaca que a lide tratada no presente processo, não será objeto decisão administrativa de mérito,
em virtude da concomitância entre o processo judicial e o administrativo sobre a mesma
matéria.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
66.
É importante mencionar que pela íntima relação de causa e efeito entre a autuação do IRPJ e a
autuação da CSLL e por dependerem dos mesmos elementos de prova, a presente decisão se
estende, mutatis mutandis, à referida contribuição.
CONCLUSÕES
67.
Em conclusão, considerando o devidamente exposto e circunstanciado no relatório, bem
como, tudo mais que do processo consta, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO POR CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira
Conselheiro Titular / Relator
2a Turma / 2a Câmara / 1a Seção

Fl. 682
DF CARF MF
Original